Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730346-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 39415956) opostos pelo agravante, contra decisão monocrática deste Relator (ID 39281652), na qual indeferiu o pedido liminar. Alega que houve omissão, porquanto teria indicado nos autos três fatos que obstaculizaram sua constituição em mora. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. Contraminuta da parte embargada no ID 39872537, na qual pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar, observando a necessidade de comprovação da mora, a qual teria ocorrido por remessa de notificação para o endereço indicado no contrato, a qual fora recebida, ainda que por terceira pessoa. O embargante, por sua vez, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e inclusão em pauta. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator